Tribunal: TJES
Processo: 0000056-66.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-66.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MALTA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO

QUALIFICADO.
D
ECISÃO MANIFESTA
M
ENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO.
DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR
A
DATIV
A
. FIXAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.

2. Ocorrendo o exame equivocado das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e consequências do crime, impõe-se a redução da pena-base.

3. Cabível a alteração do
quantum
de aumento da pena-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância.

4. Na definição da pena provisória, o Código Penal não estabeleceu critério objetivo para repercussão das atenuantes e agravantes, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância.

5. A detração penal é matéria atinente ao juízo da execução.

6. O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000056-66.2023.8.08.0054
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MALTA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRUNO MALTA DE MORAIS
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do
crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, CP)
, à pena de 20 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 6351813),
a defesa do apelante requer
:

1- a cassação da decisão popular, por manifestamente contrária à prova dos autos;

2] a redução da pena aplicada;

[3] a realização da detração penal; e

[4] o arbitramento de honorários advocatícios.

Narra a denúncia
que, no dia 23/01/2023, na Avenida Honório Fraga, em frente a praça do bairro Niterói
,
naquele município de São Domingos do Norte/ES, o recorrente, com manifesta intenção homicida, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou LUCÉLIO MARTINS DOS SANTOS.

No dia dos fatos, o apelante, portando um revólver, dirigiu-se até a casa de LUCÉLIO, com intuito de cobrar uma dívida referente a um cordão. No local, após a vítima, novamente afirmar, que não pagaria o cordão, o demandado, sem falar nada, sacou o revólver, que estava em sua cintura, e efetuou vários disparos contra o ofendido, fugindo do local logo em seguida.

Em relação ao pleito de
cassação do veredicto dos jurados,
tenho que não merece prosperar, uma vez que
a materialidade
e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo
Boletim Unificado
(fls. 06/08),
Termo de Declaração de Liberação de Corpo (fl. 28), Auto de Translado de Cadáver (fl. 33), Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver (fl. 37), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 38/40), bem como da prova oral colhida, sobretudo, pela confissão judicial do apelante, corroborada pelas demais provas.

O acusado, tanto na fase de instrução, quanto em Plenário, admitiu que foi armado, até a residência da vítima, e, efetuou os disparos de arma de fogo contra ela, narrando com detalhes a dinâmica dos fatos, a motivação fútil e o
modus operandi
que dificultou/impediu a reação do ofendido.

O policial civil ANTÔNIO FERREIRA DA FONSECA, confirmou em juízo, o relatório de atividade de fls. 12/20, esclarecendo que, logo após o crime, passaram a receber denúncias anônimas, por telefone, informando que o autor dos disparos, que ceifaram a vida da vítima, foi o ora recorrente, o que foi confirmado, através da análise, das imagens das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura Municipal (fl. 25), que flagraram o exato momento, em que o acusado, caminha em direção a residência da vítima, com a mão na cintura, segurando a arma de fogo, e, minutos depois, quando volta pelo mesmo caminho correndo.

Por sua vez, os policiais militares, ANDREY FERNANDES DE OLIVEIRA e SILVIO MARQUETTI, informaram que, quando chegaram ao local dos fatos, a vítima já havia sido socorrida e, somente constataram vestígios de sangue, no interior da residência.

Logo, o que se constata, é que a narrativa apresentada na denúncia, encontra amplo amparo nas provas dos autos, estando em consonância com as declarações colhidas, e, com as circunstâncias elucidadas, no curso da ação penal.

Com isso, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas, a opção por uma das versões, apresentadas em plenário, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.

No que concerne à dosimetria da pena
, verifico que a sentença demanda correção.

Compulsando a decisão em apreço, verifico que, na primeira fase, a pena restou fixada em 22 (vinte e dois) anos, tendo em vista a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a “conduta social”, “personalidade”, “motivos” e “consequências” do delito.

No que refere à “
conduta socia
l”, tenho que, conforme bem salientou o Magistrado, há nos autos elementos aptos a valorá-la negativamente, tendo em vista que o apelante é “
envolvido com o tráfico de drogas desde adolescente, e, mesmo residindo, desde quando nasceu, em meio urbano, não se dispôs a estudar, fato, inclusive, admitido em plenário
”.

O “
motivos” do crime
também não lhe favorecem, diante da presença de uma qualificadora (motivo fútil), que foi utilizada com circunstância judicial desfavorável.

Por outro lado, em relação à balizadora da
“personalidade”
, melhor sorte assiste à defesa, pois, a meu ver, inexiste nos autos, qualquer elemento concreto de desvirtuamento da personalidade do apelante, como, por exemplo, alguma avaliação psicológica que ateste um caráter violento.

No que diz respeito às
“consequências” do crime,
a fundamentação usada de que “
a vida é o bem jurídico de maior valor tutelado pelo direito e não há nos autos nenhum elemento dando conta de que a vítima teria concorrido para o crime
”, é insuficiente a negativar o respectivo modulador. Isso porque, a morte e suas consequências decorrentes, são reflexos comuns e próprios, a todo e qualquer crime de homicídio.

Dito isso,
mantenho apenas, como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais atinentes, à “conduta social” e “motivos” do crime.

Muito embora não haja previsão legal, para a quantidade de aumento, promovido na primeira fase da dosimetria, a orientação jurisprudencial majoritária, a qual adoto, aconselha a utilização da fração de 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, adotando o critério acima mencionado,
fixo a pena-base
do recorrente em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, é certo que, o apelante, confessou a prática do delito e, era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sendo tais atenuantes reconhecidas pelo Magistrado, de modo que diminuiu a pena em 06 (seis) meses, pela confissão e, em 09 (nove) meses, pela menoridade.

Ante a inexistência de critério legal, para definição do
quantum
de variação da pena provisória, a jurisprudência do STJ, firmou-se no sentido de que, a elevação para cada agravante ou, a diminuição para cada atenuante, deve ser realizada em 1/6 da pena-base, devendo o aumento superior, ou, a redução inferior à fração paradigma, estar concretamente fundamentado.

Constato, portanto, que, o patamar de redução, adotado, destoa daquele prevalente, razão pela qual deve ser alterado.

Portanto,
na segunda etapa, não há agravante
e, estão presentes as atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa
. Assim,
reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, respeitando o patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão (Súmula nº 231, STJ)
.

N
a terceira fase, à míngua de minorantes ou majorantes, totalizo a pena no patamar acima
.

Diante do
quantum
de pena, mantenho o regime inicial fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porquanto não foram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Da mesma forma, não há que se falar em suspensão condicional da pena, uma vez que não se encontram presentes as hipóteses do artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Acerca do p
edido de aplicação da detração
, entendo que não merece guarida, pois, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre referido instituto, portanto, o recurso de apelação não se mostra a via adequada para formular tal requerimento.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. NATÁLIA DOS SANTOS, OAB/ES 31.410, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

[1]
afastar a negativação
das circunstâncias judiciais relativas à personalidade e consequências do crime;

[2]
utilizar a fração de 1/8 (um oitavo)
, do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável; e

[3]
aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
, para as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, respeitado o patamar mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Por conseguinte, fica
a pena do réu concretizada em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.